Tribunal: TJDFT
Processo: 0024513-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024513-12.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MERENCIO DE ANDRADE REPRESENTANTE: SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 14504030 o impetrante reitera o pedido de expedição de alvará da quantia bloqueada por meio do sistema BacenJud (ID 12453634), além de informar a necessidade de alteração do medicamento para o Jakavi 40mg, desde agosto/2019. Pugna, ainda, pela remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar o valor devido a titulo de multa diária pelo descumprimento da ordem. Intime-se a autoridade coatora para fornecer informações acerca da entrega do fármaco objeto do presente mandamus (Anagrelide 500mg), com a respectiva apresentação de documentos que demonstrem suas alegações, bem como se manifestar acerca da petição de ID 14504030 e do documento que a instrui, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador